Tribunal: TJES
Processo: 5007462-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1033/STJ. ORDEM DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. ALCANCE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXTENSÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento a agravo de instrumento tendente à suspensão de cumprimento de sentença com fundamento na ordem de sobrestamento exarada no Tema 1033/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ordem de suspensão nacional emitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1033, que determina o sobrestamento de “recursos especiais e agravos em recurso especial”, deve ser interpretada de forma extensiva para abranger agravo de instrumento em tramitação na segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ordem de sobrestamento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema 1033/STJ delimita, de forma expressa e inequívoca, a suspensão aos "recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ".

4)
A clareza e a especificidade do comando judicial demandam interpretação estrita, de modo que a escolha deliberada das expressões "recursos especiais" e "agravos em recurso especial" reflete uma decisão ponderada da Corte Superior para limitar o alcance da medida.

5)
A limitação do sobrestamento equilibra a necessidade de uniformização jurisprudencial com o princípio da duração razoável do processo, evitando a paralisação generalizada e irrestrita de ações nas instâncias ordinárias.

6)
O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, constitui recurso cabível contra decisões interlocutórias, não se confundindo com o recurso especial, de natureza extraordinária, dirigido ao STJ com fundamento no inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

7)
O argumento de que a simples tramitação do feito em segunda instância atrai a incidência da ordem de suspensão representa falha de subsunção, pois tenta enquadrar situação fática (tramitação de agravo de instrumento) em hipótese normativa que a exclui por especificação (suspensão de Resp/AREsp).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abrangência da ordem de suspensão de processos prevista no inciso II do art. 1.037 do CPC é definida pela Corte Superior no ato de afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos.

2. A ordem de sobrestamento do Tema 1033/STJ, ao determinar a suspensão de "todos os recursos especiais e agravos em recurso especial", possui comando de interpretação restritiva.

3. O agravo de instrumento, por sua natureza e finalidade processual, não se equipara ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial para fins de sobrestamento, não estando abrangido pela ordem de suspensão do Tema 1033/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 105, inciso III; Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.021, §2°, 1.036 e 1.037, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1033 (Proposta de Afetação no Recurso Especial Nº 1.774.204 - RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,

A
ndreia Maria Pereira dos Santos,
ver reformada a decisão monocrática (ID 14172927) que
deu
provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 1033/STJ à hipótese dos autos, pois a controvérsia repetitiva se restringiria às situações em que há diversidade de legitimados entre a ação de conhecimento e a execução coletiva; (ii) a ordem de suspensão emitida pelo STJ no âmbito do referido tema se aplica apenas a recursos especiais e agravos em trâmite na segunda instância ou na Corte Superior, não alcançando, de forma automática, os processos em primeiro grau de jurisdição.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15264694).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada comporta retratação, na forma do §2° do art. 1.021 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do Tema 1033, buscou uniformizar o entendimento acerca da
“Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.”

É particularmente relevante para o deslinde da presente controvérsia a expressa e inequívoca delimitação do alcance da ordem de sobrestamento nacional.

No acórdão proferido na Proposta de Afetação no Recurso Especial Nº 1.774.204 - RS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou
"determinar a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ"
.

Dessa forma, a Corte Superior optou por não paralisar, de forma automática e irrestrita, todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre o tema, restringindo a medida de suspensão tão somente aos recursos de natureza extraordinária já interpostos.

À evidência, a decisão de não estender o sobrestamento aos feitos em trâmite nas instâncias ordinárias, por emanar do próprio órgão jurisdicional competente pela fixação da tese, vincula a atuação dos demais tribunais.

Nessa conjuntura, no caso em exame, observa-se que a decisão monocrática ora agravada, ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença que tramita no primeiro grau de jurisdição, acabou por ampliar indevidamente o alcance da ordem de sobrestamento, aplicando-a a hipótese não contemplada expressamente pela Corte Superior.

Dessa forma, a retratação da decisão primeva é medida que se impõe, garantindo não apenas a correta aplicação do direito, senão também a observância da estrita delimitação do comando emanado do Superior Tribunal de Justiça.

Por essa razão, a pretensão recursal originária do Estado do Espírito Santo de suspender o feito de origem carece de amparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
reconsidero a decisão
primeva para,
em novo julgamento, negar provimento

a
o
a
gravo de
i
nstrumento
.

Como se depreende, consiste o objeto do presente recurso em definir se a ordem de suspensão nacional exarada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema Repetitivo 1033, que determina expressamente o sobrestamento de
“recursos especiais e agravos em recurso especial”
, deve ser interpretada de forma extensiva para abranger o presente agravo de instrumento, pelo simples fato de o processo tramitar em segunda instância.

Como se sabe, a sistemática dos recursos repetitivos, disciplinada nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, visa conferir racionalidade ao sistema judiciário, promover a isonomia e garantir a segurança jurídica por meio da uniformização da interpretação da legislação federal.

Sendo assim, um dos principais instrumentos é a determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito, conforme previsto no inciso II do art. 1.037 do CPC.

Contudo, a abrangência de tal suspensão não é absoluta, cabendo à Corte Superior, no ato de afetação, delimitar seu alcance.

No caso do Tema 1033/STJ, a questão submetida a julgamento foi definida como a
“Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.”

Quanto à ordem de suspensão, o acórdão de afetação, publicado no DJe de 30/10/2019, foi inequívoco ao determinar a
“suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.”

Ora, a clareza e a especificidade do comando judicial demandam interpretação estrita, na medida em que a escolha deliberada das expressões "recursos especiais" e "agravos em recurso especial" não pode ser compreendida como mero exemplo ou formulação descuidada.

Pelo contrário, reflete decisão ponderada da Corte Superior, que, ciente do severo impacto que a suspensão nacional irrestrita pode causar na tramitação de milhares de processos, optou por limitar o sobrestamento apenas àqueles feitos que já se encontram em estágio processual avançado, mais próximos de eventual subida à instância extraordinária.

Com efeito, esta abordagem equilibra a necessidade de uniformização jurisprudencial com o princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando a paralisação generalizada de ações nas instâncias ordinárias que poderiam, inclusive, ser solucionadas por outros fundamentos.

Nesse cenário, o argumento do Estado agravante, de que a simples tramitação do feito em segunda instância é suficiente para atrair a incidência da ordem de suspensão, padece de equívoco técnico-processual, pois a tese confunde o
locus
do trâmite processual (a instância) com o
veículo processual
específico (o tipo de recurso).

O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, não pressupondo o exaurimento das instâncias ordinária, ao passo que o Recurso Especial, com fundamento no inciso III do art. 105 da Constituição Federal, é recurso de natureza extraordinária, dirigido ao STJ contra acórdãos de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, e visa, primordialmente, a uniformização da interpretação da lei federal.

Portanto, a lógica do agravante representa clara falha de subsunção, pois tenta enquadrar situação fática (tramitação de Agravo de Instrumento) em hipótese normativa que a exclui por especificação (suspensão de REsp/AREsp).

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.